Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-15.2019.8.14.9000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-15.2019.8.14.9000

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MIGUEL PEREIRA DE ARAUJO, MARIDALVA ARAUJO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800646-15.2019.8.14.9000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201

APELADOS: MIGUEL PEREIRA DE ARAÚJO e MARIDALVA ARAÚJO DA COSTA

ADVOGADO: ARTHUR DIAS DE ARRUDA – OAB/PA 12743

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45.456,82 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2.

Restou demonstrada a ocorrência de fraude no saque de valores depositados em favor da genitora dos autores e resgatados por pessoa que se passou por ela após seu falecimento;

3.

Dano material e moral configurados;

4.

A indenização pelo dano moral foi fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor;

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelo dano decorrente de fraude em operação bancária.”

_______

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 14, todos do CDC:

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJ 08/04/2002; STJ,

Súmulas 297 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma a sentença (Id. 2166717) prolatada pelo Juízo da vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MIGUEL PEREIRA DE ARAÚJO e MARIDALVA ARAÚJO DA COSTA, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45.456,82 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (Id. 2166721) o apelante arguiu a inexistência de defeito do serviço; o exercício regular de direito; a ausência de comprovação da extensão do dano material; a não configuração do dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2166726).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 2166677) os autores arguiram que em 30/09/2015 foi efetuado um depósito em conta judicial em favor de sua genitora, Raimunda Pereira de Araújo, falecida em 28/06/2010, a título de benefício previdenciário após vitória em ação contra o INSS (processo nº 21558-56.2007.4.01.3900 – 11ª Vara dos Juizados Especiais Federais de Belém). No entanto, ao tomar conhecimento da existência do numerário, os autores não conseguiram resgatá-lo imediatamente, pois necessitaram ajuizar ação para emitir a certidão de óbito (processo nº 0800038-61.2018.8.14.0105 – Vara Única de Concórdia do Pará). Em 28/04/2016, todo o valor existente na conta, de R$ 45.456,82 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foi sacado por pessoa desconhecida.

Na contestação (Id. 2166707), o réu sustentou a inexistência de responsabilidade do banco.

Observo que se trata de relação de consumo, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

O depósito do benefício previdenciário em nome da genitora dos autores, na data de 30/09/2015, e o saque de R$ 45.456,82, em 28/04/2016, foram demonstrados por meio das certidões da Coordenadoria de Execução Judicial do TRF-1 (Id. 2166684 e Id. 2166685).

Em ofício (Id. 2166716), o réu afirmou que o valor foi levantado por Raimunda Pereira de Araújo, mediante apresentação de RG e CPF, visto que se tratava de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem exigência de alvará. Porém, a referida pessoa morreu em 28/06/2010, conforme a certidão de óbito de Id. 2166705, o que evidencia a ocorrência de fraude por terceiro que se passou pela titular do crédito.

A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos seus correntistas em razão de falha na prestação de serviços bancários é objetiva, conforme o disposto no art. 14 do CDC. Desse modo, configura-se a responsabilidade do banco, conforme a orientação da Súmula 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante, uma vez que os autores demonstraram a extensão do dano material e o nexo causal com o defeito do serviço bancário.

Quanto à ocorrência do dano moral indenizável, o prejuízo sofrido pelos autores exorbita a esfera do mero aborrecimento, justificando a reparação extrapatrimonial, tendo em vista o tempo e esforços dispendidos na tentativa de reaver os valores sacados, sem sucesso na esfera administrativa, necessitando recorrer à via judicial.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do apelante, que é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mostra-se razoável, pois não vai enriquecer os autores e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2024